Tribunal: TJBA
Processo: 8090421-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090421-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: GUSTAVO MOREIRA RAMIRO

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (ENHERTU® – TRASTUZUMABE DERUXTECANA). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E DE INCLUSÃO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a custear o medicamento
Enhertu® (Trastuzumabe Deruxtecana)
prescrito a paciente com câncer de pulmão metastático, além de indenizar o autor em R$ 15.000,00. Sustenta a apelante que o fármaco não consta do rol da ANS e, à época da solicitação, não possuía registro na ANVISA para uso oncológico indicado, alegando ausência de ilicitude e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o plano de saúde pode recusar cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e de uso
off label
; e (ii) se a negativa indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 9.656/1998 impõe às operadoras de planos de saúde o dever de garantir a cobertura de tratamento médico necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, sendo abusiva a limitação de tratamento indicado pelo médico assistente.

4.
O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõem interpretação contratual mais favorável à preservação da vida, não sendo lícito à operadora restringir tratamento essencial ao paciente portador de doença grave.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para o tratamento de câncer, impondo-se o dever de cobertura de medicamentos oncológicos regularmente registrados, mesmo que de uso
off label
(STJ, AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/02/2022; AgInt no REsp 1.977.645/PB, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27/03/2023).

6.
O uso
off label
não descaracteriza a obrigação de cobertura quando há prescrição médica expressa e respaldo técnico-científico, conforme entendimento do STJ no REsp 1.712.163/SP (Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018).

7.
A recusa imotivada ou injustificada de cobertura para tratamento oncológico, especialmente em paciente com quadro grave e risco de morte, configura dano moral
in re ipsa
, pois agrava a angústia e o sofrimento decorrentes da doença, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

8.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da condenação.

9.
Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8090421-76.2023.8.05.0001
de Feira de Santana, em que é Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelado
GUSTAVO MOREIRA RAMIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente